Tribunal: TJDFT
Processo: 0009024-51.2012.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ROUBO. PRECARIEDADE PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. CONTRADIÇÕES NO RELATO DA VÍTIMA. PERIFÉRICAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos infringentes contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao apelo interposto pela embargante e, como consequência, manteve a condenação pela prática do crime de roubo (art. art. 157, § 1o, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar se há lastro probatório para manutenção do édito condenatório, especialmente em relação à autora delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Pequenas divergências nos depoimentos da vítima – especialmente quando relacionadas a informações periféricas, e considerando o longo lapso temporal transcorrido desde a data do fato – não são capazes, isoladamente, de gerar dúvida razoável quanto à verossimilhança dos fatos narrados.
4. A despeito da especial relevância probatória atribuída à palavra da vítima em crimes patrimoniais, e sem desconsiderar o entendimento jurisprudencial no sentido de que o reconhecimento (pessoal ou fotográfico) não se revela imprescindível quando a vítima demonstra segurança na identificação do agente, não pode a condenação ser lastreada exclusivamente neste último, sobretudo quando há suspeita de sugestionamento do ofendido, como no caso concreto.
5. No processo criminal, as provas devem ser robustas, fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 266 do CPP

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC n. 892.510/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/9/2024. STJ. AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 13/6/2022. TJDFT. Acórdão 1604980, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, PJe: 23/8/2022. TJDFT. Acórdão 1732347, Relator(a): Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, PJe: 28/7/2023. TJDFT. Acórdão 1897196, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, PJe: 5/8/2024.